Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, da Lei 9.503/1997). A Defesa alegou insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, além do que requereu a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante descrito na denúncia; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e lavraram o auto de constatação de embriaguez.
4. A recusa à realização do teste do etilômetro não impede a comprovação do crime, conforme o artigo 306, do CTB, e Resolução CONTRAN no 432/2013, que admitem a caracterização do estado de embriaguez por outros sinais verificados por agentes de trânsito.
5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta, independentemente da demonstração de efetivo risco ou dano.
6. A condenação anterior definitiva, não alcançada pelo prazo depurador legal, autoriza o reconhecimento da reincidência, ainda que tenha sido concedida suspensão condicional da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. Diante da reincidência, revela-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, bem como o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivo relevante citado: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, HC no 385.535/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2035990, 0704623-36.2024.8.07.0008, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025 e Acórdão 2046836, 0701253-27.2025.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025.